Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NOTA FISCAL. SALDO DE MERCADORIA. ENTREGA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC. ÔNUS DA PARTE RÉ. REQUISIÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.

2. Conquanto caiba ao juiz, como destinatário final das provas, indeferir aquelas que repute inoportunas, inadequadas ou meramente protelatórias, tem ele o dever de oportunizar o pedido de produção de provas, analisar seu cabimento, e esclarecer o motivo do deferimento ou indeferimento, mormente quando a questão discutida nos autos não é unicamente de direito.

3. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.

4. Na hipótese dos autos, diante da imprescindibilidade da prova testemunhal, já que poderia ser comprovado pela parte ré, por meio de prova oral, que efetivamente as mercadorias listadas na nota fiscal indicada nos autos existiam e foram efetivamente entregues à parte autora/recorrente, observa-se a necessidade da cassação da sentença recorrida.

5. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada, com ordem de retorno dos autos a origem, a fim de que seja facultada a possibilidade de produção das provas indispensáveis para a solução da controvérsia. Recurso de Apelação prejudicado.